Tribunal: TJSP
Processo: 1006916-82.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Arbitramento de honorários advocatícios em 15% do valor da causa (R$140.527,86) atualizado. Apelo da embargante. Pretensão recursal de redução da verba honorária.

Preliminar de gratuidade da justiça. Recorrente que atua como comerciante e que alega ter sofrido perdas financeiras em decorrência da pandemia. Verossimilhança. Benesse processual

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Arbitramento de honorários advocatícios em 15% do valor da causa (R$140.527,86) atualizado. Apelo da embargante. Pretensão recursal de redução da verba honorária.

Preliminar de gratuidade da justiça. Recorrente que atua como comerciante e que alega ter sofrido perdas financeiras em decorrência da pandemia. Verossimilhança. Benesse processual deferida.

Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Disposição constante do §8o do art. 85 do CPC que transmite regra excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do STJ. Apesar disso, de rigor a redução do percentual arbitrado para 10% do valor atualizado da causa atualizado, considerando as peculiaridades do caso. Processo sentenciado em menos de um ano, sem dilação probatória e sem questões jurídicas complexas. Tramitação na Comarca de Guarujá.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006916-82.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MILLER VIEIRA DA COSTA, são apelados MARCIA VELISTA CAVALCANTE,
FELIPE VELISTA CAVALCANTE, THAMIRES VELISTA CAVALCANTE e
LEONARDO NARDELLA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E
ARANTES THEODORO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
2/10
Voto n.o 27941.
Apelação n° 1006916-82.2019.8.26.0223.
Comarca: Guarujá.
Apelante: Miller Vieira da Costa.
Apelados: Felipe Velista Cavalcante e outros.
Juiz prolator da sentença: Gustavo Gonçalves Alvarez.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Pedido
julgado
improcedente. Arbitramento de honorários advocatícios
em 15% do valor da causa (R$140.527,86) atualizado.
Apelo da embargante. Pretensão recursal de redução da
verba honorária.
Preliminar de gratuidade da justiça. Recorrente que atua
como comerciante e que alega ter sofrido perdas
financeiras
em
decorrência
da
pandemia.
Verossimilhança. Benesse processual deferida.
Honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada de
acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Disposição
constante do §8o do art. 85 do CPC que transmite regra
excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do
STJ. Apesar disso, de rigor a redução do percentual
arbitrado para 10% do valor atualizado da causa
atualizado, considerando as peculiaridades do caso.
Processo sentenciado em menos de um ano, sem dilação
probatória
e
sem
questões
jurídicas
complexas.
Tramitação na Comarca de Guarujá.
Recurso provido em parte.
Trata-se
de
embargos
de
terceiro,
julgados
improcedentes pela respeitável sentença de fls. 261/263, cujo relatório se
adota, integrada pela decisão de fls. 269, ao fundamento de que, embora
os embargantes sejam compromissários compradores de unidade
imobiliária, o empreendimento não foi iniciado, de modo que não seria
razoável que seus direitos sobre o bem sirvam de empecilho para outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
3/10
compromissários compradores, que rescindiram judicialmente a avença e
possuem título executivo judicial, reaverem o valor despendido no
negócio frustrado. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, que, cabe aos
embargantes tomar o mesmo caminho adotado pela parte contrária, de
modo a habilitar seus créditos futuros na execução onde o bem objeto da
lide foi penhorado, atribuindo-lhes os ônus de sucumbência, com
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa
(R$140.527,86) atualizado.
Inconformado, apela o embargante Miller Vieira da
Costa sustentando que não tem condições de arcar com as custas e
despesas do processo sem comprometer sua subsistência e que, em
razão da pandemia de Covid-19, teve redução de 60% da renda obtida no
comércio. No mérito, aduz que tem direitos sobre o imóvel objeto de
penhora (matrícula 16.3429 do Cartório de Registro de Imóveis de
Guarujá), tendo em vista compromisso de compra e venda da fração ideal
de 3,896% do bem; que realizou pagamentos no importe de R$56.300,00;
que obteve a posse do imóvel anteriormente à aquisição pelos apelados;
que, considerando que não se encontra em situação boa situação
financeira onde possa pagar os honorários de sucumbência sem deixar
de suprir as necessidades básicas, vem requerer a parcial reforma da
sentença para reduzir os honorários de forma equitativa reduzindo a 1%
do valor da causa; que não tem interesse em seguir adiante com os
Embargos no tocante a penhora do imóvel o qual comprovou possuir uma
quota parte; que para esta mesma penhora foram opostos outros
Embargos de Terceiros com uma sucumbência de R$150,00 frente aos
R$21.000,00 deste Embargos; que não agiu de má-fé e reside de aluguel,
de modo que Não resta outra alternativa senão requerer a redução dos
honorários vez que o prosseguimento da fixação destes honorários pode
ainda mais onerar o Apelante a ponto de se ver em situação mais crítica
da que se encontra; que, considerando o valor atribuído à causa, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
4/10
honorários advocatícios foram fixados em patamar excessivo; que o
legislador autorizou a fixação da verba honorária por equidade e que a
remuneração do advogado deve ser condizente com o trabalho
desenvolvido (artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil). Requer,
assim, lhe seja concedida a gratuidade da justiça, bem como seja
reformada a respeitável sentença para reduzir os honorários advocatícios,
“sem a observância do mínimo nos termos do artigo art. 85 § 3o do
Código de Processo Civil" (fls. 273/282).
Houve resposta (fls. 285/294).
Inicialmente distribuído, por prevenção, à Colenda 37a
Câmara de Direito Privado, o recurso não foi conhecido, com ordem de
redistribuição (fls. 308/312).
Além disso, o recorrente manifestou oposição ao
julgamento virtual.
É o breve relato.
O apelo comporta parcial provimento.
Inicialmente, deve ser concedida a gratuidade da
justiça ao recorrente.
Embora tenham sido recolhidas as custas iniciais (fls.
18/23), o recorrente afirma que a situação da pandemia de covid-19, fato
superveniente, fez sua renda cair 60%, afirmação absolutamente
verossímil, tendo em vista que, já na petição inicial, o apelante se
qualifica como comerciante (fl. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
5/10
Nesse contexto e considerando-se que alegação de
hipossuficiência se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil) e que ela não foi infirmada em contrarrazões, é de rigor
que seja concedida a gratuidade da justiça ao apelante.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise
do mérito recursal.
Os embargantes Claudio Vieira da Costa e Edna
Terezinha Vieira da Costa alegam que adquiriram a unidade n. 62 de um
empreendimento imobiliário, correspondente à fração ideal de 5,5568%
do terreno, ao passo que o embargante Miller Vieira da Costa, ora
recorrente, adquiriu a unidade n. 21 do mesmo empreendimento,
correspondente à fração ideal de 3,8906% do imóvel. Ocorre que que a
incorporação imobiliária não foi adiante.
Além disso, o referido bem foi objeto de penhora, o que
motivou a oposição dos presentes embargos de terceiro, em que os
embargantes requerem seja declarada insubsistente a constrição judicial
sobre o imóvel objeto da matrícula no 16.342. Ao fim, o pedido foi
rejeitado pelo Juízo a quo, ressaltando-se que o direito dos embargantes
sobre o imóvel não deve servir de empecilho para outros
compromissários compradores reaverem o que também despenderam em
decorrência desse empreendimento frustrado.
Nesse contexto recorre um dos embargantes, visando
à reforma do julgado no tocante aos honorários advocatícios.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da
respeitável sentença recorrida, o feito merecia solução parcialmente
diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
6/10
Segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da verba honorária deve se dar prioritariamente segundo os
ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo possível o
arbitramento por equidade somente nas restritas e excepcionais
hipóteses do §8o do mesmo dispositivo.
Nessa linha:
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor
da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015,
os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e
quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente
quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser
fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do
mesmo dispositivo. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1.746.254/SP, Rel. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.
11/06/2019) (realce não original).
E ainda, da Segunda Seção da Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
7/10
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
8/10
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019)
(realce não original).
Assim, não restando configurada nenhuma das
hipóteses que autorizavam o arbitramento por equidade (inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, valor da causa muito baixo) e
não tendo sido oportunamente impugnado o valor atribuído à causa, é de
rigor que a verba honorária seja arbitrada com base nele, tendo em vista
o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e considerando
entendimento jurisprudencial mencionado.
Nesse sentido, inclusive desta relatoria:
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] Honorários advocatícios. Verba
que deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
9/10
Disposição constante do §8o do art. 85 do CPC que transmite
regra excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do STJ.
Reforma da sentença nesse tocante. Recurso do embargante
desprovido, provido o da embargada. (TJSP; Apelação Cível
1019310-31.2017.8.26.0114; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 30/01/2020) (grifo não original).
Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Discussão
restrita à verba honorária fixada por equidade. Impossibilidade, no
caso. Honorários que devem ser fixados em 10% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, pois não resultam
montante excessivo ou desproporcional ao trabalho realizado.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023408-43.2013.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 11/10/2019) (grifo não original).
E, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos
patronos dos embargados ao longo do feito, que foi julgado em menos de
um ano (ação ajuizada em 24/07/2019 e sentenciada em 15/06/2020),
sem dilação probatória e sem questões jurídicas complexas que
exigissem esforço extraordinário dos advogados atuantes neste processo,
que tramitou na comarca de Guarujá, é de rigor reduzir os honorários
advocatícios para 10% do valor atualizado da causa, devidamente
atualizado, percentual que se revela suficiente para remunerar o esforço
dos patronos dos embargados.
Registre-se, ademais, que, uma vez deferida a
gratuidade da justiça ao recorrente, que compõe o polo ativo ao lado de
outros dois litisconsortes, a exigibilidade da sua cota-parte (um terço) das
verbas
sucumbenciais,
incluindo
honorários
advocatícios,
ficará
suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006916-82.2019.8.26.0223 Guarujá VOTO No 27941
10/10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e reduzir o valor dos
honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator